Tribunal: CARF
Processo: 10909.723053/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.723053/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.316 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
WORLD LOG COMPLEXO LOGÍSTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de
carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723053/2012-74
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a interessada deixou
de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil (RFB), as
informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, cujo CE
mercante está descrito abaixo:
 Escala: 08000219997
 Navio: CSAV RANQUIL
 Data e hora da atracação: 14/10/2008 14:35:00
 Manifesto: 1808501874420
 Conhecimento Eletrônico Master: 210805186709991
 Conhecimento: 210805219833408
 Infração: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
 Data e hora da ocorrência: 26/11/2008 10:14:01
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento de obrigação
acessória (prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37,
de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003,
sujeitandoo infrator à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Conhecimento
Eletrônico CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do
prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) dificuldades de adaptação com o novo procedimento para o “SISCARGA”, apesar
disso, embora intempestivamente, a carga foi incluída;
b) mesmo intempestivamente, realizou o desembaraço das mercadorias;
c) comenta sobre os princípios constitucionais da Legalidade e Discricionariedade e
aduz que, estando insculpida na IN no 800/2007 a data da sua obrigatoriedade, a
partir de 1o de janeiro de 2009, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não
se aplica ao presente caso;
Por fim, requer que o Auto de Infração seja considerado nulo, tendo em vista que o
artigo 50, da IN 800/2007, estabelece sua obrigatoriedade somente a partir do dia 1o de
Janeiro de 2009”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por meio do
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

Acórdão no 11-43.979 - 6a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 047 a 051)1, manteve integralmente a
penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele colegiado, na forma do
art. 1o, inciso I, da Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Tendo sido cientificada do julgamento em 01/08/2014, por meio da Intimação no
126/2014-SARAC/ALF/ITJ, da Alfândega da Receita Federal de Itajaí - SC, como se atesta no
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 063), em 13/08/2014 apresentou seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 066 a 090), como se extrai do carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira
folha da peça recursal.
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância,
manejando basicamente os mesmos fundamentos que utilizara em sede de impugnação. Alega,
em síntese, que:
i.
teria sido autuado por ter, em tese, infringido os dispostos na IN RFB no
800/2007, ao deixar de prestar informações sobre veículo ou carga
transportada antes da atracação do navio CSVA RANQUIL no Porto de
Itajaí em 14 de outubro de 2014, resultando-lhe na multa de R$ 5.000,00;
ii.
a implantação do sistema "SISCARGA" teria gerado enormes dificuldades
em sua adaptação pelos operadores, como atesta matéria jornalística
publicada à época, tanto que, durante o período de testes, teriam sido
“ministrados cursos de capacitação pelos próprios Fiscais, que muitas
vezes não conseguem responder questionamentos formulados pelos
comissários de despachos”;
iii.
apesar das dúvidas geradas por conta do novo sistema, embora
intempestivamente, o Conhecimento Eletrônico foi desconsolidado;
iv.
mesmo sabedora do princípio da legalidade, a fiscalização aduaneira
autuou o agente com base no art. 50 da IN RFB no 800/2007, que previa
que os prazos previstos na norma só se aplicariam após 1o de abril de 2009
e, mesmo que tenha entendido que o parágrafo único do artigo supra
referido lhe outorgasse tal poder, “ainda assim estará ela totalmente
equivocada em sua autuação, pois, mesmo intempestivamente a
Recorrente realizou o desembaraço das mercadorias”; e
v.
a questão da reserva legal assume maior importância quando aplicada ao
Direito Administrativo, pois o administrador público somente pode atuar
de acordo com a lei, ou seja, somente poderá fazer o que está previsto na
lei, de forma que esta somente concede ao administrador uma parcela de
discricionariedade e, consequentemente, “estando insculpido na referida
IN da RFB a data da sua obrigatoriedade, a multa prevista no
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se aplica ao presente caso”.
Com estes argumentos, “espera o Recorrente que o v. Acórdão seja totalmente
reformado a fim de que o auto de infração seja considerado nulo, tendo em vista que, o artigo
50 da IN 800/2007, estabelece sua obrigatoriedade somente a partir do dia 1° de Abril de
2009”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$ 5.000,00, em
decorrência do entendimento, pela fiscalização aduaneira, de ocorrência de prestação
extemporânea de informação sobre veículo ou carga nele transportada, tipificado como infração
pelo prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente inicialmente aponta suposta nulidade do Auto de Infração por ofensa
ao princípio da legalidade, sustentando que havia prazo para a exigência da obrigação acessória,
tendo sido aplicada a penalidade antes de sua obrigatoriedade.
Nessa matéria, não está com a razão a recorrente, como se demonstrará a seguir.
A recorrente foi autuada por prestar à fiscalização aduaneira, fora do prazo
estabelecido pelas normas reguladoras, informações sobre desconsolidação de carga transportada
sob sua responsabilidade.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

Bem, a legislação aduaneira expressamente outorga à Receita Federal a
competência para obrigar o transportador a prestar informações sobre as cargas transportadas,
expressamente estabelecendo, ainda, que os agentes de cargas também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas3. Ressalte-se que o
dispositivo legal define a figura do agente de carga como “qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos”.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20034) expressamente imputa sua aplicação ao agente de carga.
O recorrente defende a nulidade do Auto de Infração. As nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal são declaradas com vistas a expurgar do mundo jurídico atos que
tenham sido executados com vícios formais, ou seja, com ausência de condição ou requisito de
forma indispensável à sua validade, ou com preterição do direito de defesa, quando se constata a
ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no exercício de seu direito de defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.

3 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

4 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20075,
combinado com o art. 50 do mesmo ato normativo, prática legalmente tipificada como infração à
legislação aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, enquadramentos utilizado pela autoridade aduaneira no Auto de Infração
(vide fls. 006).
O recorrente também tem exercido com plenitude o seu direito de defesa, trazendo
argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação que ensejou a aplicação da
penalidade.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga associada à embarcação "CSAV RANQUIL ", no Porto de Itajaí em
14/10/2008, e a informações sobre a desconsolidação de Conhecimentos de Embarque (CE)
Agregados, relacionados ao CE Genérico (CE Master) no 210.805.186.709.991, que deixaram de
ser informadas pelo agente de carga ora recorrente. A prestação das informações fora do prazo
estabelecido ensejou o bloqueio das cargas no Sistema SISCARGA.
À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se o agente de carga com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03 (fls. 002 a 013).
Não se contesta nos autos que a empresa tenha prestado a informação
relativamente à carga transportada fora do prazo estabelecido, visto que, como relatado na
descrição dos fatos do lançamento, a informação relativa à desconsolidação foi prestada em
26/11/2008, às 10:14:01h, quando deveria ter sido prestada até 14/10/2008, às 14:35:00h,
momento em que se registrou a atracação da embarcação no Porto.
Tem sido sustentado pelo agente de carga que o sistema estaria recém implantado,
havendo ainda muitas dúvidas dos operadores, e que a obrigação de prestar as informações
ocorreria, de acordo com as norma da Receita Federal, somente a partir de 1o de abril de 2009.

5 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

Não é bem assim. A obrigação acessória de o transportador prestar informações
sobre os veículos ou cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal
do Brasil por meio das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
Ressalte-se inicialmente que é inconteste que a Receita Federal detém
competência legal (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998) para dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de
cumprimento obrigatório pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior. Seu
descumprimento enseja a aplicação das penalidades pertinentes. Também é cediço que a
autoridade fiscal tem dever de ofício de promover a autuação, uma vez constatada a ocorrência
de irregularidade.
Em verdade, também o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também
vincula tal obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como já visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito linhas acima, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar
determinadas informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos.
O art. 45 da mesma IN alertava que o descumprimento desse prazo ensejava
infração sujeita à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e, quando fosse o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, que
assim dispunha (verbis):
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa. (...)”
No caso dos autos, não há qualquer dúvida de que a prestação das informações foi
feita após o prazo regularmente estabelecido pela legislação, o que ensejou o bloqueio da carga,
subsumindo-se à infração tipificada alínea “e” do inciso IV do art. 107, do Decreto no 37, de
1966. Nesse sentido, está correto o entendimento da decisão de piso. Argumenta-se no voto
condutor do Acórdão recorrido que (fls. 050 e ss. – destaques nossos):
“Como se vê, embora o caput do citado art. 50 postergue a obrigatoriedade dos
prazos previstos no art. 22 da mesma instrução normativa para 1o de abril de 2009,
o inciso II de seu parágrafo único estabelece que as informações relativas às cargas
transportadas devem ser prestadas antes da atracação da embarcação, o que a
impugnante não fez.
Cumpre esclarecer que se tratando de ato expedido em consonância com as normas
legais e regulamentares, não se pode afastar a penalidade em questão a pretexto de
ofensa a princípios constitucionais, sob pena de violação ao comando do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.941, de 2009:
(...)
A referida multa é aplicada em razão do simples descumprimento da obrigação
acessória, tendo natureza objetiva, nos termos do artigo 94, §2o, do Decreto-lei no 37/66
e 136 do CTN (negritou-se): (...)”.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Tanto na importação, quanto na exportação, a adoção do adequado tratamento
aduaneiro a ser aplicado às cargas, nas operações de maior risco, pode evitar a ocorrência de
prejuízo ao Erário.
Na exportação, por exemplo, a averbação do embarque é o ato final do despacho
de exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da
transposição de fronteira da mercadoria (art. 46 da IN SRF no 28/94). Assim, com o
desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão da conferência aduaneira e se autoriza o
embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria, mas é com a averbação do embarque ou
da transposição da fronteira que se confirma a saída da mercadoria do País. Ou seja, é a partir da
averbação do embarque que se confirma a exportação efetiva da mercadoria e a regular a fruição
de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e estaduais, a ela vinculados, usufruídos pelo
exportador.
Na importação pode se evitar a ocultação e desvio de carga para burlar sua regular
importação e o recolhimento de tributos incidentes sobre a entrada de mercadorias estrangeiras.
Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos. Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração.
Por fim, também não se sustenta a alegação de que a Instrução Normativa RFB no
800/2008 teria estabelecido o prazo de até 1o de abril de 2009 para que tornasse obrigatória a
prestação das informações nela estabelecida.
De fato, o art. 50 do ato normativo estabelecia em seu caput que os prazos de
antecedência previstos no art. 22 somente seriam obrigatórios a partir daquela data. Não
obstante, seu parágrafo único, também já transcrito, expressamente estabelecia que o disposto no
caput não eximiria o transportador da obrigação de prestar informações as cargas transportadas
antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
É comum haver, por questões logísticas e/ou financeiras, a utilização da prática de
aglutinar várias cargas de diversos interessados em blocos de carga, vinculando-se aos
Conhecimentos de Embarque Master diversos Conhecimentos de Embarque House com carga
consolidada.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

É daí que surge a figura dos Non-Vessel Operator Common Carrier – NVOCC,
empresas consolidadoras de carga no exterior que se responsabilizam pelo transporte dessas
cargas até o seu destino. Então, através dos chamados agentes de carga, que os representam,
efetua-se a desconsolidação desses blocos de carga para tantos quantos forem os clientes
contratados. Note-se que o art. 3o da IN RFB no 800/2008 expressamente outorga ao Agente de
Carga a condição de representante no País do consolidador estrangeiro.
Na aplicação do vacatio constante do art. 50, então, deve ser observado também o
que consta da alínea “e” do inciso IV do § 1o do art. 2o e no art. 5o da mesma IN6, que
expressamente dispunham que, para efeitos de sua aplicação, “o transportador classifica-se em
agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional” e que as
referências a transportador “abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga”.
Ou seja, ao referir-se a “transportador” no parágrafo único do art. 50, também se
referia ao Agente de Carga nos prazos associados à desconsolidação. Assim, é incontroversa a
legitimidade passiva do recorrente, pois, para fins de cumprimento de obrigação acessória
perante o Siscomex Carga, o termo “transportador” compreende o Agente de Carga e as demais
pessoas jurídicas discriminadas no inciso inciso IV do § 1o do art. 2o da IN RFB no 800/2008.
Nesses termos, o que se tem é que, anteriormente a 01/04/2009, a informação
relativa à desconsolidação de carga devia ser prestada pelo Agente de Carga antes da atracação
da embarcação no porto. Após essa data, a mesma informação passou a ser exigida quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento.
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para afastar o Auto de Infração ou a
decisão recorrida.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

6 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela consolidação
da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela
desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC).
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência
de navegação ou por agente de carga.”

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723053/2012-74

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital